Tribunal: TJSP
Processo: 1086440-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. . Pré-matrícula realizada, sem a entrega dos documentos necessários e sem pagamento da primeira mensalidade do semestre. Matrícula que não foi efetivada nos termos do contrato de prestação de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré. . Pré-matrícula realizada, sem a entrega dos documentos necessários e sem pagamento da primeira mensalidade do semestre. Matrícula que não foi efetivada nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais. Vínculo contratual que não se formou. Posterior pedido de cancelamento. Dívida inexigível. Negativação indevida. Danos morais configurados. Valor fixado a título de indenização que, diante das circunstâncias do caso, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros moratórios. Correção de ofício, devendo ser contados desde a data do evento danoso (fixando-se, na hipótese, o marco inicial como a data da negativação), nos termos da Súmula 54, do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086440-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE DE CULTURA E ENSINO LTDA, é apelado DANILO DE CAMPOS
PIOVEZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
2
VOTO N° 11.834
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
VISANDO
AO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da ré.
. Pré-matrícula realizada, sem a entrega dos documentos
necessários e sem pagamento da primeira mensalidade do
semestre. Matrícula que não foi efetivada nos termos do
contrato de prestação de serviços educacionais. Vínculo
contratual que não se formou. Posterior pedido de
cancelamento. Dívida inexigível. Negativação indevida.
Danos morais configurados. Valor fixado a título de
indenização que, diante das circunstâncias do caso, atende
aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Juros
moratórios. Correção de ofício, devendo ser contados desde
a data do evento danoso (fixando-se, na hipótese, o marco
inicial como a data da negativação), nos termos da Súmula
54,
do
STJ.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
proferida a fls. 144/147, que julgou procedente em parte o pedido
formulado na ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais, “declarando a
inexigibilidade do debito descrito na inicial, com exclusão definitiva da
respectiva negativação, bem como condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros
moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a demandada recorre (fls. 153/173),
buscando a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
3
Sustenta a recorrente que a alegação do autor de
desconhecimento do débito não pode prosperar e tampouco ensejar a
condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por
danos morais, porque os serviços educacionais não apenas foram
contratados pelo aluno por meio de aceite online, como também foram a
ele disponibilizados desde aquela ocasião. Afirma que após a realização
da matrícula, não houve qualquer solicitação formal de cancelamento.
Argumenta que a configuração formal do ato de matrícula ocorre com o
preenchimento e aceite online, pelo aluno e/ou seu representante legal do
requerimento de matrícula. Acrescenta que a solicitação de
cancelamento de matrícula foi realizada pelo aluno somente em
13.04.2019. Portanto, todas as mensalidades deixadas em aberto no
período compreendido entre a realização da matrícula e a solicitação de
cancelamento são devidas e legalmente exigíveis, tornando regular o
exercício do direito de cobrança, e, consequente, a inscrição do nome do
demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ressalta que
“EXIGIR A FORMALIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO
SIGNIFICA FECHAR OS OLHOS PARA A APLICAÇÃO DA FUNÇÃO
SOCIAL DO CONTRATO, que se resume em facilitar entre as partes
contratantes a eficácia do objetivo pactuado, que no presente caso seria
o recorrente prestar serviços educacionais ao recorrido mediante a
contraprestação de quitação das mensalidades para o curso almejado”.
Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado a título de
indenização por danos morais para R$2.000,00.
Recurso preparado e contrarrazoado, aí com
preliminar de não conhecimento do recurso, diante da ausência de
ataque direto e específico à sentença recorrida (fls. 178/193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
4
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram apresentadas as razões de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a inicial, o demandante iniciou
processo de matrícula junto à instituição de ensino demandada, mas não
o concluiu por não ter entregado os documentos exigidos pela ré, o que
o fez crer que a matrícula não havia sido efetivada. Porém,
posteriormente recebeu cobrança no valor de R$1.005,00, referente a
mensalidades escolares não pagas. Ingressou com a presente ação,
buscando a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e o
recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00.
A ré, por sua vez, apresentou contestação, afirmando
ser lícita a cobrança e, por via de consequência, a negativação do nome
do autor, porquanto o cancelamento de matrícula ocorreu somente em
14.03.2019 (fls. 71/82).
Sobreveio a sentença de procedência do pedido, nos
termos do relatório acima.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
A cláusula 4 do contrato prevê que:
“A configuração formal do ato da matrícula ocorre com o
preenchimento e aceite online, pelo aluno e/ou representante
legal, do REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, disponível na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
5
página eletrônica da contratada, bem como com o
pagamento da primeira parcela da semestralidade..”
(grifei).
Ocorre que o autor não procedeu a qualquer
pagamento e, assim, nos termos da referida cláusula, a matrícula não foi
formalizada.
Ainda consta do contrato:
I Das Matrículas e das Mensalidades
(...)
2.2. Para efetivação da matrícula é obrigatória à entrega da
cópia dos seguintes documentos solicitados pela Secretaria
Geral...:
(...)”.
O autor alegou que não entregou os documentos
solicitados pela instituição de ensino demandada para efetivação da
matrícula, fato não impugnado por ela.
Assim, não tendo sido efetivada a matrícula nos
termos do contrato de prestação de serviços educacionais, o vínculo
contratual não se formou.
Posta a questão nestes termos, nada justifica a
cobrança, pois cabia à ré comprovar a regularidade do crédito que afirma
possuir, que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo
Civil de 2015 e pelo artigo 6o, VIII, da Lei Consumerista.
E, inexigível a dívida, incabível a inclusão do nome
do demandante no cadastro de devedores inadimplentes.
É notório que a inscrição do nome no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
6
devedores inadimplentes traz para a pessoa imediata restrição de crédito.
Os danos morais decorrentes de tal negativação, portanto, são manifestos
e devem ser indenizados.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça,
quanto aos cadastros de proteção ao crédito, já decidiu que não há
necessidade de prova do dano moral, bastando a prova da inscrição
irregular:
“Responsabilidade civil. Banco. SPC. Dano moral e dano
material. Prova. O banco que promove a indevida inscrição
no SPC e em outros bancos de dados responde pela
reparação do dano moral que decorre dessa inscrição. A
exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se
satisfaz com a demonstração da existência da inscrição
irregular (...)” (REsp 51.158-8-ES, J. 27.03.1995, 4a Turma,
Rel. Min. RUY ROSADO).
Tem-se como ponto pacífico na jurisprudência que,
em se tratando de dano moral, comprovada a indevida inclusão do nome
da parte nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, é o
suficiente para nascer o dever de indenizar, independentemente de
qualquer comprovação. É o chamado dano "in re ipsa", que existe pelo
só fato da coisa.
Não há, portanto, que se falar em "prova do dano
moral", mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o constrangimento
do autor e, uma vez provado tal fato, impõe-se a condenação na
indenização, pois a sensação de ser visto como “mau pagador”, quando
não se é, constitui violação do patrimônio ideal que é a imagem idônea,
a dignidade do nome, a virtude de ser honesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
7
A doutrina recomenda, por sua vez, que, na
apreciação de fatos desta natureza, o Magistrado deve apreciar a matéria
com cautela, a fim de se evitar a proliferação da indústria de
indenizações, pois não se pode olvidar que a interpretação
excessivamente liberal, em causas desta natureza, poderá propiciar
enriquecimento indevido ao autor.
Nesse sentido:
“A indenização do dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do bom-
senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.
(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
É pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais
Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Posta a questão nestes termos, a quantia de
R$10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086440-12.2019.8.26.0100 -Voto no 11.834
8
Observe-se, ainda, que as questões relacionadas aos
juros de mora e atualização monetária, configuram matéria de ordem
pública, podendo ser alteradas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício pelo julgador, sem que isso configure reformatio “in
pejus” ou desrespeito à coisa julgada.
Desse modo, os juros moratórios são devidos desde
a data do evento danoso (data da negativação), uma vez que se trata de
indenização de danos decorrentes de responsabilidade extracontratual,
nos termos da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária deve iniciar-se a partir do
arbitramento, consoante a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da condenação, sopesado o trabalho realizado
em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora
-assinatura digital-